Tribunal: TJMT
Processo: 1017323-86.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017323-86.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIANO DE OLIVEIRA JAVANU - CPF: 063.703.441-41 (APELANTE), SANCLER SOARES MACIEL - CPF: 916.012.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AURI VIEIRA NASCIMENTO - CPF: 888.109.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON APARECIDO ZAINA - CPF: 033.156.538-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO BATISTA DE MEDEIROS (ASSISTENTE), EDERSON ROSA DE CARVALHO PINHO (VÍTIMA), CAROL DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, fixou pena da recorrente em 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2o, IV, do CP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrária às provas dos autos e, (ii) saber se é possível, em grau de apelação, reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, 'a', do CP (valor moral), mesmo tendo sido rejeitada pelo Júri.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os elementos constantes do processo, especialmente as imagens extraídas de câmeras de segurança, demonstram que a vítima, após ser inicialmente golpeada, encontrava-se em situação de debilidade quando foi atingida por novos golpes, inclusive nas costas, o que caracteriza a qualificadora.

4. A tese de relevante valor moral foi expressamente rejeitada pelo Conselho de Sentença, o que impede o reconhecimento da correspondente atenuante em sede recursal, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos do Júri, garantida pelo art. 5o, XXXVIII, 'c', da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela manifestamente contrária à prova dos autos quando comprovado que a vítima, já caída ao solo em razão de golpe anterior, foi novamente atacada, em condição de evidente debilidade, com significativa limitação de sua capacidade de reação.

2. É inviável, em sede recursal, o reconhecimento de atenuante rejeitada pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, 'c'; CP, arts. 121, § 2o, IV, e 65, III, 'a'; CPP, art. 593, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1001537-29.2022.8.11.0012, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/06/2024; TJMG, AP n. 00001946920218130440, Rel. Des. Bruno Terra Dias, Sexta Câmara Criminal, julgado em 06/06/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017323-86.2023.8.11.0042

APELANTE: LUCIANO DE OLIVEIRA JAVANU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por CAROL DE OLIVEIRA (nome civil: LUCIANO DE OLIVEIRA JAVANU) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da respectiva ação penal, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, a condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2o, IV, do CP (ID 291651696).

A apelante sustenta que: 1) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido é manifestamente contrária a provas dos autos, uma vez que
“(...) restou demonstrado (imagem) que a própria vítima partiu para cima da assistida com uma faca em mãos (...)”
; 2) o crime foi motivado por relevante valor moral, em razão do intenso abalo emocional sofrido diante de ataques direcionados à sua identidade, circunstância que, a seu ver, atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'a', do CP.

Prequestiona o
“artigo 5o, e artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal; artigos 33, §2o e 3o, 59, 61 e 65, inciso III, alínea “a” e "d" do Código Penal; artigos 155, 158, 167, 169 e 175, do Código de Processo Penal, artigo 8o, do Pacto de San José da Costa Rica c/c 121, § 2o, inciso IV.”

Pede o provimento do recurso para
“(...) declarar a nulidade do julgamento em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere ao reconhecimento da qualificadora do artigo 121, §2.o, inciso IV, do CP (...)”.
Subsidiariamente,
“(...) requer-se a reforma da sentença quanto à segunda fase da dosimetria da pena, (...)” para que seja reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (...)”
(ID. 291652363).

Nas contrarrazões, a 21a
Promotoria de Justiça CRIMINAL da Comarca de CUIABÁ
pugna pelo desprovimento (ID. 291652365), tendo a
15a Procuradora de Justiça
exarado parecer em consonância com o posicionamento do órgão ministerial de origem (ID. 294389362).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, a apelante, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, foi condenada à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ressalte-se, de início, que a materialidade e a autoria delitivas não são objeto de controvérsia neste recurso.

A insurgência da apelante dirige-se à validade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima não restou devidamente comprovada nos autos, razão pela qual requer a anulação do julgamento.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'a', do CP, ao argumento de que o crime teria sido praticado por motivo de relevante valor social ou moral.

Sem razão, contudo.

É sabido que, embora os veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri sejam dotados de soberania, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea 'c', da CF, mostra-se possível a anulação do julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença se revelar flagrantemente dissociada do conjunto probatório constante dos autos, conforme dispõe o art. 593, inciso III, alínea 'd', c/c § 3o, do CPP.

Tal medida extrema, todavia, somente é cabível quando se constatar que o veredicto destoa por completo das provas produzidas, sem qualquer respaldo em uma das teses submetidas à apreciação dos jurados, o que não é o caso dos autos.

Ao contrário do que alega a apelante nas razões recursais, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se fundamenta em ataque surpresa ou sorrateiro.

No caso em análise, a referida qualificadora configura-se pelo fato de que, após golpear a vítima, a apelante, aproveitando-se da condição de debilidade desta, que já se encontrava caída ao solo, desferiu mais duas facadas nas costas e, não satisfeita, ainda a agrediu com chutes na cabeça.

Tais condutas, devidamente comprovadas por imagens extraídas de câmeras de segurança acostadas aos autos, demonstram que a vítima teve suas possibilidades de defesa significativamente reduzidas, sobretudo por se encontrar desarmada e em evidente estado de debilidade após o primeiro golpe, inclusive já caída ao solo, momento em que a apelante desferiu contra ela mais dois golpes com arma branca.

Nesse quadro, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo nos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária às provas.

A propósito, em situação análoga, esta e. Câmara já firmou entendimento no sentido de que a dinâmica do ato criminoso, em que a vítima se encontrava caída ao solo, evidencia a redução de sua capacidade de defesa, de modo que o reconhecimento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima não afronta o conjunto probatório. (TJMT, AP n. 1001537-29.2022.8.11.0012, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/06/2024).

De outro lado, conforme se extrai da Ata de Julgamento, o Conselho de Sentença não reconheceu que o crime de homicídio foi praticado por motivo de relevante valor moral, razão pela qual se mostra inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'c', do CP, nesta via recursal, sob pena de violação à soberania dos veredictos (TJMG, AP n. 00001946920218130440, Rel. Des. Bruno Terra Dias, Sexta Câmara Criminal, julgado em 06/06/2023).

Por derradeiro, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025